Tribunal: TJSP
Processo: 1012696-66.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição inocorrente – Caráter infringente – Rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012696-66.2019.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, são embargados TKASA COMÉRCIO
VAREJISTA LTDA e ERICA DE OLIVEIRA SOUZA RICARDO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45701
APEL.No: 1012696-66.2019.8.26.0008/50000
COMARCA: SÃO PAULO (TATUAPÉ)
APTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A
APDO. : TKASA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA E OT
*EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Contradição
inocorrente Caráter infringente Rejeitados*
Inconformada com a decisão do v. acórdão de
fls.751/756, o apelado apresentou embargos de declaração
arguindo contradição quanto a aplicação da taxa média de
mercado, pois não configurada abusividade dos juros a
superar uma vez e meia, dobro ou triplo da taxa média de
mercado
apurada.
Prequestiona
a
matéria
e
requer
provimento ao recurso.
É o relatório.
Não assiste qualquer razão ao embargante
em sua insurgência.
A questão relativa a superação da taxa
média de mercado, restou demonstrada e justificada,
explicitamente, conforme excerto a seguir transcrito:
“Importante
assinalar
que
os
juros
remuneratórios vieram expressamente consignados, de forma
pré-fixada (fls.54 1,95% ao mês).
Não
se
pode
deixar
de
levar
em
consideração, que somente pela estabilidade econômica do
país, a taxa de juros possa ser tida como abusiva, posto
que deve levar em consideração os demais componentes do
sistema financeiro, que remunera o custo final do
dinheiro emprestado, e para a composição do valor da taxa
a ser aplicada a instituição financeira leva em consideração o custo da capitação, o custo
administrativo, tributário, taxa de risco e o lucro que é
o objetivo da atividade que exerce.
Os embargantes apresentam Relatório de
taxa dos juros, fornecido pelo Banco Central, para o mês

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de abril de 2019, em consulta ao site do Banco Central do
Brasil,
(https://www.bcb.gov.br/estatisticas)
especialmente na data em que firmada a cédula, se
verifica que a taxa de juros indicada pelo próprio Banco
exequente, para a operação de crédito oferecida (capital
de giro) é de 1,68%, ou seja inferior a exigida no
contrato em análise (1,95%) ao mês.
REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS - Contratos
de mútuo e reescalonamento de dívidas - Capitalização de
juros - A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
se
concluir
que
houve
expressa
contratação
da
capitalização de juros - Precedentes do STJ, inclusive em
recurso
repetitivo
pacificando
a
questão
-
Juros
Remuneratórios - As instituições financeiras não se
submetem à Lei de Usura - No entanto, no caso, ficou
demonstrado que o apelado cobrou juros acima da taxa
média de mercado divulgada pelo BACEN - De rigor, a
redução para a taxa média de mercado - Comissão de
permanência - Abusiva a cobrança cumulada da comissão de
permanência aos juros moratórios e à multa moratória -
Inteligência da Súmula 472 do STJ - Sentença de
improcedência reformada em parte - Recurso parcialmente
provido
para
determinar
a
redução
dos
juros
remuneratórios aplicados para a taxa média de mercado
divulgada pelo BACEN para as operações de capital de giro
e reescalonamento de dívidas, bem como limitar a comissão
de permanência no período de inadimplência apenas até a
data de 01/09/2017, à taxa média de mercado, desde que
não ultrapasse a somatória da taxa de juros
remuneratórios, dos juros de mora, da multa contratual e
da correção monetária, encargos estes que incidirão em
período
posterior
a
01/09/2017,
em
substituição à
comissão de permanência - Determinou-se que o valor pago
a maior decorrente da indevida cumulação deve ser
restituído ao autor de forma simples e não em dobro,
admitida, porém, a compensação com eventual saldo devedor
- Invertido o ônus da sucumbência e majorados os
honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da
causa.
(TJSP; Apelação Cível 1001941-12.2017.8.26.0506; Relator
(a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de Bebedouro - 2a Vara; Data do
Julgamento:
28/10/2019;
Data
de
Registro:
29/10/2019)(grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suas contrarrazões, o banco credor não
justifica a utilização da taxa de 1,95%, ao invés da taxa
que divulgou por meio do Banco Central.
Desta forma, constatado o excesso de
execução, deve ser aplicada a taxa de juros média de
mercado informada pelo Banco Central, à época, para a
operação em questão, ou seja, 1,68% ao mês.”
Não há qualquer justificativa para que a
instituição financeira embargante aplique taxa de juros
diversa da que divulga pelo Banco central para essa
espécie de contrato.
Assim, não há contrariedade alguma no
v.aresto.
Portanto, a pretensão não é de declaração,
e sim novo julgamento da matéria, com manifesta
característica de infringente, pois todas as questões
suscitadas foram apreciadas.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões,
que
eventualmente
registram
no
acórdão
proferido, e não há qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, na medida em que apreciou todos os pontos
deduzidos no recurso.
O que a embargante procura com estes
embargos, é modificar aquele resultado, coisa que não é
mais possível nesta fase, em face da natureza infringente
do recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).
E
já
se
decidiu
que
os
embargos
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de
questões federais (RT 592/176; RJTJESP 104/336; 113/421;
116/372; 118/432). A respeito vale transcrever julgado ao
Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece o
seguinte: “São numerosos os precedentes nesta Corte que
tem por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando
do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha
sido debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel.
Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Ademais, transcreva-se, ainda, elucidativa
ementa sobre a desnecessidade de se abordar todos os
pontos suscitados pelos litigantes:
“Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos argüidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados,
bastando a explicitação dos motivos norteadores do
convencimento,
sobreconcentrando-se
no
núcleo
das
relações jurídico-litigiosas, com suficiência para o
deslinde” (Recurso Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).
Confira-se ainda:
“A função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais”
(Recurso Especial n.o 15.450 São Paulo).
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo
Civil, artigo 535).
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição
quando
na
sentença
se
incluem proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se”.
O C. Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pontifica que delira da via declaratória a decisão que
nos embargos de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-
AM RSTJ 21/289).
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante o exposto, rejeito os embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator